Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-57.2022.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004472-57.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (AGRAVADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. IRDR TEMA 09. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETRATAÇÃO JUDICIAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1255/STF. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, que negou provimento ao recurso estatal e deu parcial provimento ao apelo do particular para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa ao Auto de Infração Ambiental nº 102770, lavrado em 25/07/2006, no Processo Administrativo nº 222446/2006, declarar a nulidade da CDA nº 2017502280 e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% para 5,5% sobre o valor atualizado da causa.

2. O agravante sustenta: (i) nulidade da sentença por violação do art. 494 do CPC, ao argumento de que o juízo de origem, após sentença de improcedência dos embargos à execução e rejeição dos embargos de declaração, não poderia rever o mérito por simples pedido de reconsideração; (ii) inocorrência da prescrição punitiva e da prescrição executiva, em razão de supostos marcos interruptivos e da constituição definitiva do crédito apenas em 20/07/2017; e (iii) necessidade de revisão da verba honorária, com invocação do Tema 1255 do STF.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem podia, antes do trânsito em julgado, retratar-se para reconhecer a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública e de adequação do caso a precedente vinculante; (ii) saber se se consumou a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental, à luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09; e (iii) saber se é cabível a revisão da majoração dos honorários recursais ou o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

4. A alegação de error in procedendo não procede, porque a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de reconhecimento antes do trânsito em julgado. Nessas hipóteses, a retratação judicial não vulnera a preclusão pro judicato quando destinada à correção do julgado e à observância de precedente vinculante.

5. A adequação da decisão à tese firmada no IRDR Tema 09 revela exercício legítimo da jurisdição. A observância de precedente vinculante impõe-se aos órgãos julgadores e impede a manutenção de cobrança fundada em título atingido por causa extintiva da pretensão sancionadora.

6. Nos termos do item I do IRDR Tema 09, a prescrição da pretensão punitiva, em matéria ambiental, observa o prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, contado da prática do ato ou, em caso de infração continuada ou permanente, da cessação da atividade infracional.

7. No caso, entre a decisão administrativa de primeira instância, proferida em 07/02/2012, e o julgamento final do recurso administrativo pelo CONSEMA, ocorrido em 20/07/2017, transcorreu lapso superior a cinco anos, o que evidencia, por dado cronológico objetivo, a consumação da prescrição punitiva.

8. Despachos ordinatórios, encaminhamentos internos, juntadas de documentos e outros atos meramente burocráticos não configuram atos processuais relevantes aptos a interromper o prazo prescricional, nos termos do item II.1 do IRDR Tema 09, que exige impulso efetivo de apuração ou de instrução.

9. O debate acerca do termo inicial da prescrição executiva não altera o resultado, porque o reconhecimento da prescrição punitiva antecede lógica e juridicamente a pretensão executória e compromete a própria exigibilidade do crédito, impondo a nulidade da CDA que lastreou a execução fiscal.

10. A majoração da verba honorária de 5% para 5,5% sobre o valor atualizado da causa decorre do art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, não se evidenciando, no caso, motivo concreto para sobrestamento do julgamento em razão do Tema 1255 do STF.

11. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é aplicável, porque, embora improcedente, o agravo interno foi manejado dentro dos limites do contraditório recursal, sem demonstração de caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida antes do trânsito em julgado, inclusive para adequação do caso concreto a precedente vinculante, sem afronta ao art. 494 do CPC. 2. Nos processos administrativos ambientais, consuma-se a prescrição da pretensão punitiva quando a decisão final não é proferida no prazo quinquenal definido no IRDR Tema 09, não sendo aptos a interrompê-lo atos meramente burocráticos ou de expediente. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta comprometida a exigibilidade do crédito sancionador, impondo-se a nulidade da CDA dele decorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível,
negou provimento ao recurso estatal e deu parcial provimento ao apelo de Luiz Augusto Rebouças
, para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
relativa ao
Auto de Infração Ambiental nº 102770, lavrado em 25/07/2006, no bojo do Processo Administrativo nº 222446/2006
, declarando, por conseguinte, a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017502280
, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% para 5,5% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão monocrática registrou, ainda, que a CDA decorre de multa ambiental no valor de R$ 12.174.874,00, exigida na execução fiscal, e que a sanção administrativa somente foi definitivamente homologada em 2017.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o Juízo de origem, após proferir sentença de improcedência dos embargos à execução e rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte contrária, não poderia ter revisto o mérito da causa por simples pedido de reconsideração, sob pena de afronta ao art. 494 do CPC e à preclusão
pro judicato.

Aduz, ainda,
error in judicando
, ao defender a inocorrência da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que o termo inicial deveria corresponder à constituição definitiva do crédito em 20/07/2017, data do julgamento final do recurso administrativo pelo CONSEMA. Afirma, também, que não teria havido prescrição da pretensão punitiva, em razão da existência de marcos interruptivos no curso do processo administrativo e da ausência de paralisação injustificada apta a caracterizar prescrição intercorrente. Por fim, pugna pela revisão da verba honorária, invocando a repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

Em contraminuta,
Luiz Augusto Rebouças
requer o desprovimento do agravo interno, sustentando que a decisão agravada observou corretamente a tese vinculante firmada no
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, especialmente porque o processo administrativo não foi concluído no quinquênio legal. Assevera que, entre a decisão administrativa de primeira instância, proferida em
07/02/2012
, e o julgamento final do recurso pelo CONSEMA, em
20/07/2017
, transcorreu lapso superior a cinco anos, o que consumou a prescrição punitiva. Defende, ainda, que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, podia ser reconhecida antes do trânsito em julgado, não havendo nulidade na retratação do juízo de origem. Ressalta, por fim, que a própria Procuradoria-Geral do Estado, por meio da
Manifestação nº 106/SUBPGMA/PGE/2025
, opinou pelo reconhecimento da prescrição punitiva no Processo Administrativo nº 222446/2006 e pelo cancelamento da CDA nº 2017502280. Requer a manutenção da decisão monocrática, com majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e comporta conhecimento.

No mérito, porém,
não merece provimento
.

A decisão agravada examinou de forma suficiente e adequada todas as questões devolvidas à apreciação desta Relatoria, não se extraindo das razões do agravo interno elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada. Ao revés, o agravante limita-se, em larga medida, a reiterar argumentos já deduzidos na apelação e devidamente enfrentados na decisão monocrática.

A primeira insurgência do Estado repousa na alegada nulidade da sentença de origem que, em sede de pedido de reconsideração, reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal. Sustenta o agravante que, publicada a sentença de improcedência dos embargos à execução e rejeitados os embargos de declaração, teria se operado a preclusão pro judicato, sendo vedada a revisão do mérito por simples petição. Essa tese, todavia, não comporta acolhimento.

Isso porque a questão veiculada no pedido de reconsideração dizia respeito à
prescrição
, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita, em regra, à estabilização própria das matérias disponíveis, sobretudo enquanto não consumado o trânsito em julgado. A própria decisão monocrática consignou que a retratação judicial, antes do trânsito em julgado, mostra-se admissível em hipóteses como a dos autos, em que se cuida de adequação do julgado à tese vinculante firmada em IRDR, notadamente quando a omissão anterior compromete a regularidade da prestação jurisdicional. A conclusão está em harmonia com o caráter vinculante do precedente formado no
IRDR Tema 09
, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais do Estado.

De mais a mais, a alegação de vício procedimental perde densidade diante do próprio contexto decisório dos autos. O Juízo de origem reconheceu que as decisões pretéritas não haviam enfrentado adequadamente a incidência da tese jurídica fixada no incidente repetitivo e, precisamente por isso, procedeu à correção do julgado para afastar a exigibilidade de crédito alcançado pela prescrição. Nessa perspectiva, longe de traduzir atuação arbitrária, a retratação judicial representou a adequação do caso concreto ao precedente vinculante supervenientemente invocado e incidente sobre a controvérsia, evitando a perpetuação de cobrança fundada em título inexigível.

Superada a preliminar, passo ao exame da prescrição punitiva, que constitui o núcleo do inconformismo estatal.

A decisão ora agravada reconheceu que, no caso concreto, a pretensão punitiva foi fulminada pelo decurso do tempo, com base no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e nas teses fixadas no
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000
.

Consta expressamente da decisão que a infração remonta a período anterior a 2006, ao passo que a decisão administrativa final somente foi proferida em 2017, sem demonstração de atos instrutórios relevantes aptos a afastar a incidência do prazo quinquenal. Assentou-se, ainda, que, mesmo considerada a data da lavratura do auto de infração, em 25/07/2006, a conclusão seria a mesma, diante do transcurso de mais de dez anos até o desfecho definitivo do procedimento.

Essa compreensão deve ser mantida
.

Com efeito, a tese vinculante firmada no IRDR dispõe, em seu item I, que a prescrição da pretensão punitiva se refere à contagem do prazo de cinco anos para a
decisão final
do processo administrativo ambiental, sendo contada da data da prática do ato ou, em se tratando de infração continuada ou permanente, da cessação da atividade infracional. Já o item II estabelece a incidência da prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, esclarecendo o item II.1 que somente atos efetivos de apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução, têm aptidão interruptiva. Essas premissas foram corretamente reproduzidas e aplicadas na decisão monocrática.

No caso dos autos, a própria contraminuta demonstra, com apoio na cronologia administrativa, que a decisão de primeira instância foi proferida em
07/02/2012
, ao passo que o julgamento final do recurso administrativo pelo CONSEMA ocorreu apenas em
20/07/2017
, perfazendo lapso de
5 anos, 5 meses e 13 dias
, superior, portanto, ao prazo quinquenal admitido pelo precedente vinculante para a conclusão do processo administrativo ambiental.
Trata-se de dado objetivo e suficiente, por si só, para revelar a consumação da prescrição punitiva.

Não socorre o agravante a invocação de supostos marcos interruptivos intermediários, consistentes em despachos administrativos, encaminhamentos internos e atos burocráticos praticados entre 2013 e 2014.

A própria decisão monocrática, ao citar precedente recente desta Câmara, destacou que
meros despachos de expediente, juntadas de documentos ou certidões de antecedentes não constituem atos de efetiva apuração do fato infracional
, não se enquadrando no conceito de ato processual relevante previsto no IRDR Tema 9. Logo, a narrativa estatal não se mostra apta a afastar a conclusão pela prescrição, especialmente quando confrontada com o longo lapso temporal verificado entre a decisão condenatória recorrível e o julgamento final irrecorrível.

A tese do agravante acerca da prescrição executiva igualmente não altera o desfecho do julgamento. Ainda que se admitisse, em abstrato, a discussão sobre o termo inicial da pretensão executória a partir da constituição definitiva do crédito em 20/07/2017, a verdade é que o reconhecimento da
prescrição punitiva
é antecedente lógico e jurídico suficiente para fulminar o próprio poder sancionador do Estado e, por consequência, a higidez da CDA que deu suporte à execução fiscal. A decisão agravada foi explícita ao reconhecer a nulidade da CDA nº 2017502280 justamente porque a extinção da pretensão punitiva compromete a exigibilidade do título executivo.

No tocante aos honorários advocatícios, tampouco assiste razão ao agravante.

Isso porque a decisão monocrática majorou a verba sucumbencial de 5% para 5,5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral da apelação estatal. Tal providência decorre diretamente do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e se harmoniza com o entendimento já adotado na decisão agravada, que reputou inaplicável a apreciação equitativa no caso, mesmo diante do valor expressivo da demanda.

Também não vislumbro, neste momento, razão suficiente para suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF. A questão, tal como deduzida no agravo interno, não demonstra excepcionalidade concreta que imponha o sobrestamento do julgamento, sobretudo quando a verba foi fixada segundo os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC, em consonância com a orientação já adotada por esta Câmara em hipóteses análogas.

Por fim, embora a parte agravada postule a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que a hipótese não recomenda, por ora, a imposição da penalidade. O agravo interno, embora improcedente, foi manejado com o propósito de submeter ao órgão colegiado tese jurídica que, a despeito de não prosperar, se insere no âmbito do contraditório recursal.

Diante desse quadro, a manutenção integral da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026